Tribunal: TCU
Processo: 005.793/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 311982025, modalidade Pregão (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS E CAMISAS POLO PARA TODAS AS UNIDADES SESI/SENAI PR.)

Inteiro teor:
Acórdão 4061/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.793/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Paulo Roberto Macedo de Mattos, representando M2m Confeccoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.